Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-65.2022.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MULTA ABUSIVA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ACESSÓRIO. RESCISÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a rescisão contratual e condenar o autor a arcar com as horas-aulas disponibilizadas e multa contratual, reduzida a 5% do valor correspondente às horas-aulas remanescentes. Alegam as recorrentes que a rescisão decorre de culpa exclusiva do consumidor, não havendo qualquer abusividade na multa rescisória estipulada em 20% sobre o valor contratado. Afirma inexistir relação entre o contrato de prestação de serviços e o contrato de financiamento, razão pela qual devem ser observadas as cláusulas rescisórias deste último ou mantida sua validade.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 37324395) e com preparo regular (ID 37324396 e 37324396). Contrarrazões apresentadas (ID 37324404).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

4. Vigora no ordenamento jurídico o princípio da autonomia da vontade, por meio do qual as partes são livres para dispor sobre as cláusulas contratuais desde que observados os limites da boa-fé objetiva. Contudo, nas relações de consumo é possível a mitigação de tal princípio, porquanto as normas protetivas autorizam a manifestação do magistrado sobre as irregularidades constantes no contrato levado à sua apreciação.

5. Nos termos do art. 51, incisos II e IV, do CPC, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que subtraiam do consumidor a possibilidade de restituição da quantia já paga, bem como estabeleçam obrigações abusivas, situação em que se encontra a multa prevista no contrato estabelecido entre as partes.

6. Conforme o art. 413 do CC, a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se o montante for manifestamente excessivo, consideradas a natureza e a finalidade do negócio, o que fundamenta o pedido inicial, tendo em vista a manutenção do contrato por prazo exíguo. O valor estipulado pelo juízo a quo se mostra razoável, razão pela qual deve ser mantida a sentença.

7. Ademais, em relação ao contrato de financiamento, conforme devidamente fundamentado pelo juízo de origem, se “os instrumentos foram realizados em conjunto, a declaração de rescisão se aplica a ambos, não fazendo sentido acolher a pretensão de rescisão apenas quanto àquele celebrado com a 1a ré e manter a obrigação financeira perante a 2a ré, sem continuidade da prestação dos serviços educacionais”.

8. De fato, o contrato de financiamento foi ofertado como meio para a celebração do contrato de prestação de serviços, por empresas que atuam em parceria, não havendo interesse na concessão do crédito fora do contexto dos serviços educacionais, razão pela qual deve ser mantida a rescisão sem ônus para o consumidor.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.